Tribunal: TJDFT
Processo: 0014067-95.2014.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL DO ARTIGO 1056 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. TEMA 1 – IAC/STJ.
1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC.
3. Na espécie, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o seu curso, automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo), considerado no caso que o título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cédula de crédito bancário com prazo prescricional de 3 (três) anos (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66). Precedentes TJDFT.
4. É inaplicável ao caso a diretriz normativa de direito intertemporal estampada no artigo 1.056 do Código de Processo Civil, na medida em que a sua incidência ocorre apenas (...) nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”, tese firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC – STJ) extraído do REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.